Tribunal: TJMT
Processo: 1000234-84.2022.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000234-84.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOELSON JUNIOR ATAIDE DE MATOS - CPF: 017.534.501-52 (APELANTE), JAIR GONCALVES JUNIOR - CPF: 694.203.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON FERNANDES ROSA DA SILVA - CPF: 917.497.861-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PAES TORQUATO - CPF: 038.266.171-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO DO SÍNDICO. ODOR DE MACONHA. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. CRIME PERMANENTE. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, que fixou pena privativa de liberdade e pena de multa, com concessão do direito de recorrer em liberdade.

2.

A defesa sustenta, em preliminar, nulidade das provas por violação de domicílio. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a entrada policial no domicílio sem mandado judicial violou a garantia da inviolabilidade domiciliar; e (ii) se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A entrada policial no imóvel foi autorizada pelo síndico e motivada por forte odor de entorpecente no local, evidenciando fundadas razões.

5. Em se tratando de crime permanente, o estado de flagrância autoriza o ingresso no domicílio, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988.

6. Ausente ilegalidade ou arbitrariedade na diligência policial, afasta-se a alegada nulidade probatória.

7. A materialidade foi comprovada por laudo pericial e demais elementos documentais. A autoria foi confirmada por prova testemunhal harmônica e coerente, especialmente os depoimentos dos policiais e do síndico.

8. Os elementos coligidos demonstram que a droga pertencia ao acusado e destinada à mercancia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido, com rejeição da preliminar de nulidade.

Tese de julgamento: “
1. É válida a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial quando precedida de fundadas razões, como autorização do síndico e percepção de odor de entorpecente, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988. 2. O tráfico de drogas, sendo crime permanente, autoriza o ingresso policial no domicílio a qualquer tempo, sem ordem judicial. 3. A condenação por tráfico de drogas pode se fundar em depoimentos policiais quando harmônicos, coerentes e corroborados por outros elementos de prova.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 59; CPP, arts. 155 e 203; Lei n.o 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016; STF, RE 1447289/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29/2/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.014.982/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 6/5/2022; STJ, HC 477.171/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/11/2018; TJMT, Enunciados Orientativos n.o 07 e 08 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOELSON JÚNIOR ATAÍDE DE MATOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOELSON JUNIOR ATAÍDE DE MATOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1000234-84.2022.8.11.0042, que o
condenou
como incurso no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
.

Nas razões recursais constantes do ID 270555397, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, suscitou,
preliminarmente
, a
nulidade das provas obtidas
, sob o argumento de
violação de domicílio
, em virtude da ausência de justa causa que autorizasse a medida invasiva. No mérito, pleiteia a
absolvição
sob o viés da
insuficiência probatória
quanto à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o ID 270555400, nas quais requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo, conforme parecer de ID 272275867.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
JOELSON JUNIOR ATAÍDE DE MATOS
, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade por ilicitude probatória dos elementos obtidos por ocasião da
busca domiciliar
, alegando que foi angariada em desrespeito às normas constitucionais, pois não teria sido indicada a fundada suspeita por parte da equipe policial para as medidas invasivas, devendo, assim, ser reconhecida a ilicitude das provas e proclamada a absolvição do réu.

À guisa de contextualização, no caso concreto, a defesa requereu nas alegações finais a ilicitude das provas obtidas mediante a busca domiciliar, o que foi
refutado
pelo magistrado de primeira instância, nos seguintes termos [Sentença, ID 270555387, págs. 4-7],
in verbis
:

“[....] A defesa nos memoriais finais de Id. 128649906 suscitou a preliminar do reconhecimento da nulidade por invasão de domicílio, por entender que as provas foram obtidas por meio ilícitos, já que a entrada no domicílio se deu desamparada de ordem judicial ou de fundadas razões, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Pois bem. Desde logo,
registro que razão não assiste à Defesa
.

Ao que consta dos autos, os policiais foram até o local onde estava dando a localização de um celular roubado, no qual se trata de um conjunto de quitinetes, onde sentiu forte odor de drogas e solicitou permissão para averiguar a quarto pertencente ao acusado.

Consta que o síndico não só franqueou a entrada dos policiais e averiguação, como abriu a porta do quarto que estava trancada, permitindo a averiguação do local.

O síndico RODRIGO ao ser inquirido em juízo confirmou que era o zelador das quitinetes na época e que foi o próprio quem permitiu e franqueou a entrada dos policiais na quitinete que pertencia ao acusado, onde se lograram encontrar o entorpecente.

Desse modo, contrário do que sustenta a defesa, a entrada dos policiais na residência se deu com a prévia autorização do síndico do imóvel, que tinha chave do local, e não bastassem tal autorização, os policiais relataram sentir forte odor de maconha no ambiente, o que levantaram fundadas razões para averiguação do local:

“(...) Certo, vocês chegaram a sentir o odor de entorpecente vindo ali de dentro desse apartamento? Sim, não só desse, como ali na área geral, ali estava bem, estava um odor bem forte ali de entorpecente”.

Assim, diversamente do sustentado pela defesa, além de haver prévia autorização de entrada emitida pelo síndico, foi identificado forte odor de maconha no local, o que ensejou a busca domiciliar e encontro do entorpecente na residência do acusado JOELSON JUNIOR ATAIDE DEMATOS.

Registre-se que os depoimentos dos policiais em juízo, foram unânimes em relatar que havia forte odor de entorpecente ao se aproximar da quitinete (Id. 73300033, fls. 18/19).

Conclui-se, pois, que a entrada policial no imóvel se deu porque havia circunstâncias objetivas, concretas e prévias, a revelar, antes do ingresso ao domicílio, indícios razoáveis deque haveria entorpecentes no local.

Insta consignar que o crime de tráfico de droga trata-se de crime permanente e, por isso, enquanto não cessar a permanência encontra-se o agente em pleno estado de flagrância, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade da busca domiciliar e ofensa às garantias constitucionais. Nesse sentido, é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1)
a entrada dos policiais decorrer de ‘prosseguimento ininterrupto às diligências’
(STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e forperseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses [...]”[TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021,Publicado no DJE 27/5/2021]. – Destaquei.

Sobre o tema “busca domiciliar e pessoal”, importante destacar as orientações e lições enfatizadas pelo eminente Desembargador MARCOS MACHADO no julgamento da Apelação n.0004448-87.2021.8.11.0042, de processo que tramitou nesta Vara Especializada: “(...) Em tema de busca pessoal e domiciliar está ocorrendo um cenário jurídico anômalo, em descrédito à fé pública e presumida idoneidade de servidor público que exerce a nobre função policial, a merecer raciocínio judicial para não permitir inversão de valores e desprestígio/relativização da versão dos agentes de segurança pública no conflito de direitos subjetivos de autodefesa.”

Mas não é só.

Em recente decisão proferida no
RE 1447939/SP
, em
16/08/2023
, a
Min. CARMEN LÚCIA
, reafirmou que o Superior Tribunal de Justiça tem feito interpretação equivocada sobreo Tema 280 de Repercussão Geral firmado no RE n. 603.616, Relator Min. GILMAR MENDES, Dje.10/05/2016, nos casos de crime permanente.

Nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

Também o Ministro ALEXANDRE DE MORAES no julgamento do
Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436
, consignou que “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundada razões a respeito” (DJe. 06/06/2023).”. [...] Assim sendo, REJEITO referida preliminar por manifesta improcedência”.

Após análise do contexto probatório dos autos e em consonância com o magistrado de primeira instância ao analisar a prefacial,
não vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
.

Consoante declarou em juízo o policial militar
Joelson Fernandes Rosa da Silva
,
recorda-se da ocorrência narrada na exordial acusatória, relatando que houve uma denúncia sobre um celular roubado cuja localização apontava para um complexo de quitinetes.
A sinalização geográfica obtida indicava como ponto de interesse um aglomerado de quitinetes. Segundo relatou, diversas guarnições foram mobilizadas para atender à diligência, e, com a aproximação da força policial, houve uma dispersão significativa de indivíduos que se encontravam no local, sendo que múltiplas unidades habitacionais, inclusive aquela objeto da presente persecução penal, estavam com as portas abertas.

Prossegue asseverando que, durante o procedimento de averiguação, foi identificado, no interior de uma geladeira situada na referida quitinete, um invólucro contendo substância entorpecente. Ademais, foi encontrada uma carteira de trabalho, cuja titularidade, todavia, não soube confirmar se fora reconhecida pelo síndico como pertencente ao morador da unidade. Informou não ser possível precisar se a subtração do telefone celular ocorrera na mesma data da diligência, tendo em vista que a ocorrência foi tratada de forma compartimentalizada pelas diferentes equipes presentes.

No tocante às condições do ambiente, asseverou que, ao ingressar na unidade, notou a presença de odor acentuado de substância entorpecente, não apenas restrito à quitinete mencionada, mas perceptível em todo o perímetro do complexo residencial. A respeito do aparelho celular, esclareceu que este não foi localizado no interior da unidade, mas que sua última localização conhecida indicava as proximidades do imóvel. Reportou, ainda, que diversos indivíduos empreenderam fuga com a chegada das viaturas, mas não soube identificar se entre eles se encontrava o acusado, por não manter qualquer vínculo ou conhecimento prévio de sua identidade. Por fim, destacou que não foi necessário solicitar a chave de acesso ao síndico do condomínio para ingressar na unidade, pois a porta já se encontrava escancarada no momento da abordagem policial. [Mídia, ID 270555377].

Essa compreensão fática é a mesma que o seu colega de farda
Jair Gonçalves Junior
apresentou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aduzindo que,
após receber informação acerca da localização de um aparelho celular subtraído, deslocou-se, juntamente com a guarnição, até o local indicado, um conjunto de quitinetes cujo portão encontrava-se aberto. Segundo narrou, o síndico do imóvel, residente no local, aproximou-se voluntariamente ao perceber a presença policial e autorizou o ingresso dos agentes, franqueando o acesso aos apartamentos.

Durante a incursão, localizou-se uma barra de substância análoga à maconha, acondicionada no interior de uma geladeira. Esclareceu que, embora não tenha presenciado pessoalmente, foi informado por um de seus colegas sobre a visualização de um indivíduo em fuga nas adjacências. Ademais, relatou a apreensão de uma carteira de trabalho no interior da quitinete, documento que possibilitou a identificação do suposto morador, posteriormente confirmada pelo síndico como sendo o locatário do imóvel.

Acerca da localização do celular, relatou que, inicialmente, o sinal indicava movimento, mas, posteriormente, fixou-se na região dos fundos do conjunto de quitinetes, em área externa sem acesso direto. Pontuou que a entrada no interior do apartamento ocorreu mediante autorização do síndico, motivada pela suspeita de que o dispositivo estaria naquele local, o que,
a posteriori
, revelou-se inverídico, haja vista que o aparelho parecia estar situado em área externa e inacessível. Por derradeiro, o testemunhante afirmou que chegou a ingressar parcialmente na quitinete, retirando-se em seguida para prestar apoio a outras diligências, e confirmou ter presenciado um de seus colegas localizar a substância entorpecente na geladeira. [Mídias, ID 270555375].

Nessa conjuntura, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres ser tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, a ilustre defesa não logrou êxito em comprovar que os policiais militares tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado, com o intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais, ou que os agentes de segurança pública
Joelson Fernandes
e
Jair
faltaram com a verdade ao deporem em juízo. Não há, portanto, motivo para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizerem a verdade (art. 203 do CPP).

A testemunha ocular Rodrigo Paes Torquato declarou, em juízo, que, à época dos fatos, exercia a função de síndico do conjunto de quitinetes no qual foi deflagrada a diligência policial. Informou que a intervenção estatal foi motivada pela tentativa de localizar um aparelho telefônico subtraído, cuja última sinalização geográfica indicava as imediações do referido conjunto habitacional.

Prosseguiu seus relatos aduzindo que os agentes solicitaram acesso a uma das unidades, especificamente à quitinete n.o 5, cujo morador, posteriormente identificado como
JOELSON
, residia no local havia aproximadamente uma semana. Segundo descreveu, o referido indivíduo costumava sair trajando uniforme vermelho, semelhante ao utilizado por funcionários da loja Martinello, e retornava ao amanhecer, sendo transportado por um caminhão de coloração azul. Esclareceu que dispunha da chave do referido imóvel porque o próprio locatário lhe havia fornecido uma cópia de reserva, como medida preventiva para eventual perda da original.

Afirmou que acompanhou pessoalmente a inspeção realizada pelos policiais no interior do imóvel locado, oportunidade na qual foi localizada uma substância entorpecente, aparentemente acondicionada no interior do refrigerador. Mencionou ter tomado conhecimento, de modo indireto, da existência de um documento apreendido no local, sem, no entanto, precisar sua espécie ou titularidade. Em juízo, procedeu ao reconhecimento do acusado
JOELSON
, presente na audiência, como sendo o mesmo indivíduo que ocupava a unidade inspecionada.

Referida testemunha negou ter presenciado qualquer tentativa de evasão ou comportamento suspeito de terceiros durante a intervenção policial. Ressaltou que a unidade encontrava-se trancada antes de sua abertura pelos policiais e que não foi identificado ruído excessivo proveniente de seu interior. Ao final, declarou que seu contato com o morador era restrito, tendo em vista que este costumava ausentar-se para o trabalho por volta das 18 horas, retornando apenas no início da manhã seguinte, aproximadamente às 7 horas. [Mídias, ID 270555376].

Portanto, demonstrado no conjunto probatório dos autos que houve a subtração de um aparelho celular durante a ocorrência de um delito patrimonial, cujo objeto foi rastreado, e que a equipe policial, ao deslocar-se ao local indicado, deparou-se com um complexo de quitinetes, sendo a entrada nos cômodos franqueada pelo síndico daquele conjunto habitacional e, no decorrer das diligências, encontrados os entorpecentes na geladeira, bem como o documento de identificação do locatário – sendo confirmado pelo síndico tratar-se do ora recorrente, morador daquela quitinete – não restam dúvidas de que tais circunstâncias concretas são aptas a caracterizar as fundadas suspeitas a
autorizar o ingresso dos policiais no domicílio
, sem necessidade de autorização judicial.

Destarte, ainda que tenha havido notícia apócrifa, no caso ora em apreço, acerca da subtração do aparelho celular, cuja localização indicava as quitinetes mencionadas, esta não foi a razão única para a busca no cômodo do réu. Os policiais militares afirmaram que sentiram forte odor de maconha e, antes da entrada da guarnição, ocorreu a fuga de um indivíduo, o que gerou fundadas suspeitas de que ali se praticava conduta ilícita e/ou de que havia a presença de instrumentos do crime ou materiais proibidos, autorizando as medidas invasivas, mesmo sem ordem judicial.

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo com o objetivo de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Assim, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham verossímil suspeita de que um indivíduo oculte consigo arma proibida, objetos achados ou obtidos por meios criminosos, ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de responsabilização criminal por omissão.

Logo, tais circunstâncias demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo. Esse fator autoriza o ingresso dos policiais na residência a qualquer momento, sem necessidade de mandado judicial, nos moldes do que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E,
recentemente
, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.o 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.o da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a busca no domicílio do ora apelante
JOELSON JÚNIOR ATAÍDE DE MATOS,
que culminou na apreensão de
870g de MACONHA
na cena do crime, consoante atestado no laudo pericial de ID 270557385, págs. 11-15, que revelou o seu envolvimento com o narcotráfico.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
probatória por violação de domicílio, tornando inviável, por conseguinte, o acolhimento do pleito de absolvição.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, no dia
21 de julho de 2021
, por volta das 21h15, na quitinete no 05, localizada na Rua Barra do Garças, no 13, bairro CPA 1, em Cuiabá-MT, o denunciado
JOELSON JÚNIOR ATAÍDE DE MATOS

mantinha em depósito
, para fins diversos do consumo pessoal,
01 (um) tablete e 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 870 g (oitocentos e setenta gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com os elementos informativos constantes dos autos, naquela data, a Polícia Militar recebeu, via CIOSP, notícia acerca do roubo de um veículo, cujos dados de geolocalização, obtidos mediante rastreamento do aparelho celular da vítima, indicavam o endereço supramencionado. Em resposta à informação, uma guarnição policial deslocou-se ao local e, ao chegar, verificou tratar-se de um complexo de quitinetes, com notável fluxo de moradores.

Apurou-se que o ocupante da unidade no 05, ora denunciado, evadiu-se ao perceber a aproximação da equipe policial, deixando a porta do imóvel aberta e o sistema de som em funcionamento. Relatam os autos que os agentes, ao se aproximarem da unidade, notaram forte odor característico de substância entorpecente (maconha). O síndico do conjunto habitacional, Sr. Rodrigo Paes Torquato, franqueou a entrada dos policiais militares no referido domicílio e acompanhou a diligência, oportunidade em que foram localizados, no interior da geladeira, um tablete e uma porção de maconha. Também foi apreendida no local a carteira de trabalho do denunciado, fato que, segundo o síndico, corrobora a informação de que
JOELSON
era o inquilino da unidade.

Segundo consta na denúncia, em sede policial, o Sr. Rodrigo declarou exercer a função de síndico do conjunto composto por vinte e nove quitinetes. Informou não conhecer pessoalmente o denunciado, mas afirmou que este havia firmado locação da unidade há cerca de uma semana. Relatou que
JOELSON
saía para o trabalho usando uniforme da loja Martinello e retornava no início da manhã em um caminhão de cor azul. Afirmou ainda ter sido informado pelos policiais sobre o suposto sinal de localização do celular da vítima, o qual, todavia, não foi encontrado. Confirmou que presenciou a busca realizada no imóvel e a apreensão de dois volumes de substância entorpecente, um de maior e outro de menor proporção. Ressaltou que o increpado não foi visto no dia do ocorrido, pois havia saído anteriormente, e que, no dia seguinte, retornou para recolher seus pertences, deixando a chave da quitinete na porta.

Registra-se que o interrogatório do ora acusado não pôde ser realizado na fase inquisitorial, apesar de sua regular intimação. Sua advogada informou, inicialmente, que ele estaria em Rondonópolis/MT a trabalho por quinze dias. Após transcorrido o prazo, a defesa foi novamente contatada, ocasião em que comunicou que o acusado somente compareceria mediante nova intimação. Diante disso, procedeu-se à qualificação indireta.

Concluiu o
Parquet
que o conjunto probatório até então coligido – especialmente a apreensão de considerável quantidade de substância entorpecente no interior da residência ocupada pelo investigado – revela elementos indicativos suficientes da prática do delito de tráfico ilícito de drogas, nos termos da legislação penal vigente. [Denúncia, ID 270554390].

Superada a questão preliminar suscitada e circunstanciados os fatos, passa-se ao direto enfrentamento do pedido meritório.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS
:

Nada obstante a ilustre Defensoria Pública argumente que as provas produzidas durante a persecução penal são inaptas a sustentar a condenação do apelante pelo delito de narcotráfico, pois não comprovada a propriedade dos narcóticos, muito menos a destinação mercantil do entorpecente apreendido – motivo pelo qual objetiva a
absolvição por insuficiência de provas
–,
entendo que a razão não lhe assiste
.

Isso porque, a princípio, a
materialidade
do delito tipificado pelo art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 encontra-se bem comprovada pela portaria de instauração de inquérito policial (ID 270554385, p. 3-4); pelo termo de exibição e apreensão (ID 270554385, p. 9); pelo boletim de ocorrência (ID 270554385, p. 7-8); pelo laudo pericial no 3.14.2021.77639-02 (ID 270554385, p. 11-15), que atestou a apreensão de
duas porções de maconha, com peso total de 870g (oitocentos e setenta gramas)
, substância ilícita de uso proscrito no Brasil; bem como pelas provas orais obtidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar o apelante no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

JOELSON JÚNIOR ATAÍDE DE MATOS
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Mídia, ID 270555374), negou peremptoriamente a residência na quitinete apontada na exordial acusatória, afirmando desconhecer tanto o imóvel quanto sua localização exata. Embora o síndico do conjunto habitacional tenha afirmado que o réu era o locatário da unidade, apresentando, inclusive, sua carteira de trabalho como elemento de identificação, Joelson sustentou jamais ter efetivamente residido no local, asseverando que seu domicílio situava-se no bairro Jardim Brasil, no CPA.

Instado a esclarecer a razão pela qual sua carteira de trabalho fora encontrada no interior da quitinete, o réu alegou desconhecer o motivo, aduzindo tratar-se de documento antigo, cujo paradeiro ignorava. Negou, ainda, ter mantido vínculo laboral com a empresa Martinello, apontada nos autos, informando que, à época dos fatos, era empregado do estabelecimento comercial Fort Atacadista, integrante do Grupo Pereira.

Relatou que sua prisão decorreu de condenação por roubo e que, durante o período compreendido entre 21 de junho e 27 de julho de 2021, exercia a função de repositor noturno no referido supermercado, com expediente das 22h às 5h30, utilizando transporte público e saindo de casa por volta das 19h40, mediante o uso de duas linhas de ônibus distintas. Ressaltou, ademais, que naquele período residia com sua genitora. Por fim, reiterou que, nos dias e horários indicados na denúncia, encontrava-se invariavelmente em deslocamento para o trabalho ou desempenhando suas funções, afastando, assim, qualquer vínculo fático com a quitinete em questão.

Por sua vez,
ouvidos como testemunhas perante a douta autoridade judiciária
, os policiais militares
Joelson Fernandes
e
Jair Gonçalves
narraram que, após denúncia sobre a localização de um aparelho celular roubado, deslocaram-se, juntamente com outras guarnições, até um conjunto de quitinetes indicado pela sinalização geográfica. Relataram que, com a aproximação das viaturas, diversos indivíduos dispersaram-se e várias unidades habitacionais, inclusive aquela objeto da presente ação penal, estavam com as portas abertas. Destacaram que o síndico do local, ao perceber a presença policial, aproximou-se voluntariamente e franqueou o ingresso dos agentes na quitinete. Durante a incursão, foi localizado, no interior de uma geladeira, um invólucro contendo substância entorpecente semelhante à maconha, além de uma carteira de trabalho utilizada para identificar o suposto morador, posteriormente confirmado pelo síndico como locatário da unidade, o ora recorrente.

Os policiais asseveraram que o aparelho celular não foi encontrado no interior da residência, mas que a última localização apontava para as proximidades do conjunto, mais especificamente para uma área externa de difícil acesso. Ressaltaram que o ambiente exalava forte odor de substância entorpecente, perceptível não apenas na quitinete em questão, mas em todo o complexo residencial. Informaram, ainda, que diversos indivíduos empreenderam fuga com a chegada das guarnições, não sendo possível afirmar se o acusado se encontrava entre eles, ante a ausência de conhecimento prévio de sua identidade. [Mídias, ID 270555375 e ID 270555377].

E, agregando mais informações relevantes acerca da abordagem policial e prisão do recorrente, a testemunha ocular
Rodrigo Paes
, perante a autoridade policial (ID 270554385, p. 24-25) e em juízo (Mídia, ID 270555376), declarou que, à época dos fatos, era síndico das quitinetes onde ocorreu a diligência policial. Relatou que a polícia chegou ao local em busca de um celular roubado e solicitou a chave do imóvel, informando que possuía a chave da quitinete no 5, onde residia um rapaz identificado como
JOELSON
, há cerca de uma semana. Explicou que detinha a chave por ter sido fornecida pelo próprio locatário como reserva. Afirmou ter acompanhado a vistoria realizada pelos policiais e confirmou a localização de substância entorpecente dentro da geladeira. Informou ter tomado conhecimento da existência de um documento encontrado no local, mas não soube especificá-lo. Reconheceu
JOELSON
, presente na audiência, como sendo o locatário. Negou ter visto alguém fugindo ou correndo durante a ação e afirmou que a quitinete estava trancada antes da abertura pelos policiais, sem emissão de som alto no interior.

Não obstante a narrativa do apelante
JOELSON,
quando interrogado em juízo, negando o envolvimento com a narcotraficância, diante das provas produzidas, acima expostas
, não há falar em absolvição por insuficiência probatória
, uma vez que ficou amplamente comprovado nos autos que o recorrente mantinha em depósito substâncias ilícitas destinadas à mercancia.

É importante salientar que os depoimentos dos policiais militares foram harmônicos, coesos e prestados de forma uniforme nas duas ocasiões em que foram ouvidos, não havendo razões para desqualificar suas declarações, como pretende a defesa.

Há que observar, no caso em apreço, que as circunstâncias fáticas verificadas, aliadas à prova testemunhal coligida, permitem concluir, com segurança, que o apelante mantinha em depósito substâncias entorpecentes com o intuito de disseminação ilícita. Tal constatação se reforça pelo fato de que a apreensão do material ilícito ocorreu durante diligências policiais acerca da localização de um aparelho celular subtraído, cuja localização indicava o complexo de quitinetes. Durante a ação policial, o síndico do conjunto habitacional franqueou a entrada da guarnição em uma das quitinetes suspeitas, oportunidade em que foram encontrados os entorpecentes, assim como o documento de identificação do ora apelante, cuja identidade foi confirmada pelo síndico como sendo o locatário daquele cômodo.

Assim, os agentes públicos,
imbuídos do poder de polícia inerente à atividade estatal
, e com suporte na lei, têm o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, especialmente quando não se verifica manifesta ilegalidade ou arbitrariedade capaz de descaracterizar os vestígios materiais colhidos.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar novamente que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório, notadamente com as declarações do síndico.

Sobre o tema, registre-se que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Relevante salientar, nesse ponto, que o fato de
JOELSON
não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância,
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de
tipo penal misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n. 7 da TCCR/TJMT).

Quanto à quantidade de droga apreendida, é evidente que a futura comercialização de
870g (oitocentos e setenta gramas) de maconha
revela o potencial de lucro às custas de um dano social considerável, considerando que, segundo doutrina, “
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
” (MORAES, Alexandre de.
Legislação Penal Especial
, 10a ed., São Paulo, Atlas, 2007, p. 114).

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
JOELSON JÚNIOR ATAÍDE DE MATOS
pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, com todas as suas elementares, inviabilizando a absolvição por insuficiência de provas.

Mantém-se, pois, a condenação do sentenciado.

II –
CONCLUSÃO:

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
JOELSON JÚNIOR ATAÍDE DE MATOS
em face da sentença prolatada pelo d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na
ação penal n.o 1000234-84.2022.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025